Tribunal: STF
Processo: HC 271626
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Costa Camara, apontando como autoridade coatora a Primeira Turma desta Corte (AP nº 2.693/DF).
Consta dos autos a condenação do paciente pela prática dos delitos previstos no art. 62, inciso I, da Lei nº 9.605/1998; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013; art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV, arts. 359-L e 359-M, na forma dos arts. 69 e 29, todos do Código Penal.
Neste writ, alega-se o impedimento objetivo do Ministro Alexandre de Moraes, haja vista que o Relator “é apontado pela denúncia como vítima direta e pessoal do núcleo factual imputado, sendo que toda a narrativa acusatória gravita em torno do suposto monitoramento feito, em tese, pelo próprio Cel MARCELO CÂMARA, de seus deslocamentos na Operação Copa 2022” (e-doc. 1, p. 7). Assevera, ainda, a existência de nulidades absolutas que impõem a anulação do processo, além da irregularidade na distribuição da Pet. nº 12.100/DF.
Requer, ao final:
“(i) o retorno das penas-base ao mínimo legal de cada tipo penal, por ausência de fundamentação concreta para o desvalor das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal;
(ii) a revisão da dosimetria à luz da posição hierárquica e funcional subalterna do Paciente, afastando-se a equiparação com os líderes e idealizadores da suposta organização criminosa; 
(iii) a aplicação do concurso formal entre os crimes dos artigos 359-L e 359-M do Código Penal, em substituição ao concurso material indevidamente aplicado; e 
(iv) o afastamento da fixação de valor mínimo para reparação de danos.“ (e-doc. 1, p. 23)
Examinados os autos, decido.
Inicialmente, observo que o impetrante aponta como autoridade coatora acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte nos autos do AP nº 2.693/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra atos individuais ou decisões de Turma formalizados por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.
Cito recentes julgados, a título de exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO' (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)
 
“HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.' (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20)  

Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:
 
Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso; 

Ainda que superado o óbice, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se: 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17). 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente